Tribunal: STF
Processo: Rcl 85299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada pela Câmara Municipal de Ananindeua contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará que criou a Força-Tarefa Ananindeua, por meio da Portaria 5.157/2025-MP/PGJ, por violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 2.854, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Em 02/10/2025, deferi medida liminar para determinar a suspensão da “Portaria 5.157/2025-MP/PGJ e todas os PICs - Procedimentos de Investigação Criminal, Inquéritos Policiais ou investigações instauradas, até o julgamento de mérito da presente Reclamação”.
Ao apreciar o mérito da Reclamação, julguei-a procedente, para declarar a nulidade da Portaria 5.157/2025-MP/PGJ e todas os PICs - Procedimentos de Investigação Criminal, Inquéritos Policiais ou investigações instauradas em razão da referida Portaria, bem como de todas as provas obtidas ilicitamente a partir da referida Portaria.
Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, pelo Ministério Público do Estado do Pará, os quais foram rejeitados em decisão proferida em 16/12/2025.
Em seguida, o Ministério Público apresentou, por meio da Petição 1.373/2026, pedido de “devolução do procedimento investigatório em questão (Processo nº 0803890-73.2025.8.14.0000 – remetido por meio da Petição nº 150359/2025 - 17/10/2025 - (Via Malote Digital) Of. nº 1907/25-SSDP, Secretaria da Seção de Direito Penal - Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16/10/2025) ao juízo de origem, a fim de que retome seu regular curso”. 
Após, em 04/03/2026, Daniel Barbosa dos Santos, por meio da Petição 24.654/2026, apresentou pedido de “reconhecimento da nulidade do PIC originário nº. 06.2024.00000792-8 e do subsequente PIC nº. 06.2025.00000806-4 (Operação Hades), bem como das provas deles derivadas”.
Segundo o requerente, “a Operação Hades insere-se no contexto reiterado de violação ao princípio do promotor natural no âmbito do Ministério Público do Pará: in casu, foi o GAECO, de modo solitário – sem a atuação do promotor designado legalmente –, que requereu e executou as diversas medidas para a apuração investigativa que culminou na operação”.
Por cautela, a fim de evitar maiores danos à investigação ante a possível prática de atos que acarretariam em nulidade, deferi medida liminar para determinar que, “No prazo e 5 (cinco) dias, que o Tribunal de Justiça do Estado Pará e Procuradoria-Geral de Justiça forneçam informações específicas sobre a relação entre o objeto da investigação originária anulada por decisão proferida nos autos desta Reclamação e as investigações decorrentes do PIC 06.2024.00000792-8 e do PIC 06.2025.00000806-4 (Operação Hades); bem como sobre eventual aproveitamento das provas produzidas na investigação anulada pelas subsequentes; 2. A SUSPENSÃO DAS INVESTIGAÇÕES que estão sendo realizadas no PIC 06.2024.00000792-8 e do PIC 06.2025.00000806-4 (Operação Hades), para evitar a prática de eventuais ilegalidades, em razão de possível violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 2.854, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES”.
Em resposta, o Ministério Público do Estado do Pará, apresenta manifestação, na qual alega, em síntese:

“A impertinência temática (falta de correlação com o objeto da reclamação) é patente na própria alegação feita pelo peticionante pessoa física, que sequer menciona a Força Tarefa, mas a atuação do GAECO/MPPA em uma investigação instaurada 1 (um) ano antes da portaria anulada, buscando ardilosa e abusivamente ampliar o objeto da reclamação, como será demonstrada de forma cabal a seguir.
[...]
Conforme já salientado a exaustão nos autos, sob amplo contraditório, a presente Reclamação anulou a Portaria nº 5.157/2025-MP/PGJ, de 16/09/2025, de criação da Força Tarefa, bem como de eventuais investigações e provas dela decorrente. Ocorre que, conforme ficou documentalmente comprovado, em deferência à decisão da Suprema Corte, o Ministério Público do Pará tornou sem efeito a Portaria nº 5.157/2025- MP/PGJ, mediante edição da Portaria nº 5.621/2025-MP/PGJ, de 03/10/2025, sem a prática de qualquer instauração de investigação ou ato probatório. 
Neste sentido, pelos próprios documentos apresentados pelo peticionante resta claro que o PIC 06.2024.00000792-8 trata de investigação perante a Vara de Combate a Crimes Organizados instaurado há mais de um (1) ano do objeto da reclamação (Portaria nº 5.157/2025-MP/PGJ), conforme decisão judicial no processo nº 0815821-68.2024.8.14.0401 (fls. 298/314 dos autos), em que foi deflagrado a Operação Aqueronte em 06/09/2024. 
Com base no encontro fortuito de provas obtidas legalmente durante essa Operação Aqueronte, o feito foi declinado ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará em razão do possível envolvimento da Chefia do Poder Executivo Municipal (ora peticionante), sendo instaurado o PIC 06.2025.00000806-4. O que isso tem a ver com a Câmara Municipal? 
Novamente, essa investigação derivada não foi instaurada pela ForçaTarefa (Portaria nº 5.157/2025-MP/PGJ, de 16/09/2025), sendo ato anterior (muito anterior) e fundamentado em Portaria nº 2.145/2025- MP/PGJ, que delegou poderes do Procurador-Geral de Justiça ao membro Arnaldo Célio da Costa Azevedo, conforme resta demonstrado nas fls. 321 dos autos. 
Cabe ressaltar que, visando a instrução desse PIC 06.2025.00000806- 4, foi deflagrada a Operação Hades em 05/08/2025, ou seja, anteriormente a portaria anulada (editada em 16/09/2025), o que já havia sido reconhecido pela própria decisão de Vossa Excelência em 16/12/2025, verbis:
[...]
Veja o descalabro da situação. Mesmo sendo reconhecido que a própria operação Hades não faz parte do objeto da reclamação, agora, um terceiro que estranho da relação jurídico-processual, está questionando a nulidade de uma investigação ainda mais antiga, que jamais foi objeto da reclamação. 
Ressalta-se que as decisões judiciais do TJ/PA que deferiram as medidas cautelares da Operação Hades consignaram expressamente que os pedidos estavam  Justiça, em razão do envolvimento de Prefeito Municipal.”

O Tribunal de Justiça, por sua vez, prestou informações, nos seguintes termos:

“Cumpre, ab initio, esclarecer que as investigações conduzidas nos autos dos PICs n°06.2024.00000792-8 (Ref. Proc. n°0815821-68.2024.8.14.0401) e n° 06.2025.00000806-4 (Ref. Proc. n° 0813955-30.2025.8.14.0000) não decorrem da Portaria n° 5.157/2025-MP/PGJ, que criou a "Força-Tarefa Ananindeua". Ao revés, tais procedimentos são preexistentes e autônomos, tendo tramitado sob a constante e ininterrupta supervisão jurisdicional deste TJPA. 
A apuração teve origem em 05/02/2024, inicialmente perante a Vara de Combate às Organizações Criminosas de Belém (1° Grau), para investigar supostas fraudes perpetradas por particulares e servidores do Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará (IASEP) e do Hospital Santa Maria de Ananindeua (HSMA). 
Tão logo surgiram indícios, a partir de depoimentos testemunhais (notadamente em 29/04/2024), de eventual envolvimento do Chefe do Poder Executivo do Município de Ananindeua/PA, que detém foro por prerrogativa de função, o Juizo de 1° grau declinou imediatamente da competência, e os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça. Somente após a autorização desta Relatoria (Decisão de ID 19704514), a investigação prosseguiu contra a autoridade com foro. 
Demonstra-se, assim, que este TJPA zelou irrestritamente pela aplicação da norma-decisão firmada por essa Suprema Corte na ADI 7.447, não havendo qualquer investigação de autoridade detentora de foro em momento anterior à devida autorização e supervisão desta Corte.
[...]
A decisão que suspendeu a Portaria n° 5.157/2025-MP/PGJ, fundamentou-se na violação ao Princípio do Promotor Natural, consubstanciada na criação de órgão acusatório de exceção. 
Contudo, os atos postulatórios e investigativos submetidos a este TJPA nos PICs mencionados foram todos deflagrados por membros do Ministério Público atuando no exercício regular de suas atribuições, lotados no Centro Integrado de Investigação (Cl/MPPA) e munidos de delegação expressa, nominal e especifica do Procurador-Geral de Justiça, tais como as Portarias n° 2929/2024-MP/PGJ, n° 2143/2025-MP/PGJ e n° 4622/2025-MP/PGJ.
É imperioso destacar o aspecto cronológico, que afasta qualquer subordinação das provas à Portaria anulada: 
A Portaria n° 5.157/2025-MP/PGJ (Força-Tarefa) foi editada em 16 de setembro de 2025. 
Os pedidos de Medidas Cautelares de Busca e Apreensão referentes à Operação Hades II foram formulados nos dias 10 de julho de 2025 e 15 de setembro de 2025 — ou seja, antes da própria existência jurídica da Força-Tarefa.
[...]
No que concerne ao questionamento sobre o eventual aproveitamento de provas produzidas sob o manto da Portaria anulada, este Tribunal de Justiça informa que o acervo probatório que lastrela os PICs n° 06.2024.00000792- 8 (Ref. Proc. n° 0815821-68.2024.8.14.0401) e n° 06.2025.00000806-4 (Ref. Proc. n° 0813955-30.2025.8.14.0000) possuem fontes independentes, licitas e foi colhido sob estrito controle de legalidade desta Corte.”

Em resposta, Daniel Barbosa Santos, aduziu, em síntese, que:

“Inicialmente, verifica-se que a manifestação apresentada pelo MPPA não enfrenta a questão central suscitada pelo Requerente nem esclarece os pontos específicos objeto da decisão desse eminente Ministro Relator. Em nenhum momento, o órgão ministerial explica ou demonstra, de forma objetiva e verificável, a relação entre os procedimentos investigatórios, tampouco esclarece se houve contaminação probatória entre eles. 
[...]
Além disso, tornando ainda mais grave a situação, o MPPA também não apresenta qualquer manifestação a respeito do que foi demonstrado Requerente: a inconstitucionalidade consistente na violação ao princípio do promotor natural em razão da atuação isolada do GAECO na condução da investigação que culminou na Operação Hades. 
Nesse contexto, em vez de responder ao comando desse eminente Ministro Relator, bem como as ilegalidades e inconstitucionalidades exaustivamente demonstradas pelo Requerente, o Ministério Público limitou-se a tecer uma série de alegações de cunho processual que não enfrentam o mérito e o cerne da controvérsia e, portanto, não atendem à determinação desta Suprema Corte.
[...]
Diante desse cenário, o que se nota é que as informações prestadas pelo MPPA não atendem às determinações expressas desse eminente Ministro Relator, nem tampouco enfrentam as ilegalidades demonstradas pelo Requerente. Reitere-se: não houve enfrentamento mínimo do vício constitucional demonstrado pelo Requerente, consistente na violação ao princípio do promotor natural desde o nascedouro da investigação que culminou na Operação Hades.”	

É o Relatório. Decido.

Como bem ressaltado pelo Ministério Público do Estado do Pará, não há nos autos qualquer comprovação de que o PIC 06.2024.00000792-8 e o PIC  06.2025.00000806-4 originaram de atos praticados a partir da Portaria 5.157/2025- MP/PGJ, único objeto de impugnação da presente Reclamação, conforme se infere da seguinte parte do pedido formulado na Petição inicial:

“seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja reconhecida a nulidade da Portaria nº. 5.157/2025-MP/PGJ, que criou a Força-Tarefa de Ananindeua, por configurar manifesta afronta à autoridade da decisão exarada na ADI nº. 2.854/DF.” 

Como anteriormente afirmado, constatado que a Portaria 5.157/2025-MP/PGJ foi publicada em 16/09/2025, não há que se falar em nulidade de qualquer ato praticado no âmbito da “Operação Hades”, que foi deflagrada em 05/08/2025, em momento anterior, portanto, à Edição da Portaria ora impugnada. O mesmo se pode afirmar em relação aos atos praticados no âmbito da “Operação Rastro Zero”, tendo em vista tratar-se de procedimento que não foi iniciado a partir da Portaria 5.157/2025- MP/PGJ. Conforme informação constante nos autos, o procedimento que deu início à “Operação Rastro Zero” foi protocolado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 27/02/2025, em momento também anterior à edição da Portaria ora em controvérsia.
Logo, considerado que o PIC 06.2024.00000792-8, que trata de investigação perante a Vara de Combate a Crimes Organizados, vinculado ao 0815821-68.2024.8.14.0401, teve pedido de Medida Cautelar de Busca e Apreensão Domiciliar e Pessoa requerida pelo Ministério Público em 03/08/2024 (e-Doc 60, fl. 3), anterior, portanto à Edição da Portaria 5.157/2025.
Da mesma forma o PIC 06.2025.00000714-3, vinculado ao 0803890-73.2025.8.14.0000, foi instaurado em 20/05/2025, momento, frise-se mais uma vez, anterior à Edição da Portaria 5.157/2025, conforme se infere da seguinte passagem do e-Doc 38, fl. 61:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do Promotor de Justiça subscritor, atuando por delegação do Procurador-Geral de Justiça (PGJ}, em analogia ao disposto na Resolução nº 59/2008 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), vem, respeitosamente à presença de V. Exa., requerer a distribuição e autuação em caráter sigiloso, no grau máximo, a incluir para outros órgãos do Ministério Público, nos termos do art. 201 c/c art. 792, §1°2, ambos do Código de Processo Penal. 
Em razão disso, após a regular inserção do sigilo em grau máximo (nível 5) nos presentes autos conforme permissão de manipulação nos termos da regra RN450 do Sistema PJe (http://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Reqras de neq%C3%B3cio#RN450}, serão anexados aos autos a respectiva peça processual e os elementos de informação constantes do Procedimento de Investigação Criminal retro referido. “

Essa cronologia dos fatos é corroborada pelas informações prestadas pelo Tribunal de Justiça no ponto em que informa que:

““Cumpre, ab initio, esclarecer que as investigações conduzidas nos autos dos PICs n°06.2024.00000792-8 (Ref. Proc. n°0815821-68.2024.8.14.0401) e n° 06.2025.00000806-4 (Ref. Proc. n° 0813955-30.2025.8.14.0000) não decorrem da Portaria n° 5.157/2025-MP/PGJ, que criou a "Força-Tarefa Ananindeua". Ao revés, tais procedimentos são preexistentes e autônomos, tendo tramitado sob a constante e ininterrupta supervisão jurisdicional deste TJPA. 
A apuração teve origem em 05/02/2024, inicialmente perante a Vara de Combate às Organizações Criminosas de Belém (1° Grau), para investigar supostas fraudes perpetradas por particulares e servidores do Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará (IASEP) e do Hospital Santa Maria de Ananindeua (HSMA). 
Tão logo surgiram indícios, a partir de depoimentos testemunhais (notadamente em 29/04/2024), de eventual envolvimento do Chefe do Poder Executivo do Município de Ananindeua/PA, que detém foro por prerrogativa de função, o Juizo de 1° grau declinou imediatamente da competência, e os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça. Somente após a autorização desta Relatoria (Decisão de ID 19704514), a investigação prosseguiu contra a autoridade com foro.”

A antecedência das apurações deflagradas nos Procedimentos Investigatórios também afasta qualquer alegação de contaminação das provas, como informado pelo Tribunal Estadual ao assentar que “que o acervo probatório que lastrela os PICs n° 06.2024.00000792- 8 (Ref. Proc. n° 0815821-68.2024.8.14.0401) e n° 06.2025.00000806-4 (Ref. Proc. n° 0813955-30.2025.8.14.0000) possuem fontes independentes, licitas e foi colhido sob estrito controle de legalidade desta Corte”.
Ante o exposto, ausente qualquer pertinência temática do quanto decidido na presente reclamação com a alegada nulidade de atos praticados no âmbito do  PIC 06.2024.00000792-8 e do PIC 06.2025.00000806-4, torno sem efeito a decisão por mim proferida em 06/03/2026 e INDEFIRO os pedidos formulados na Petição 24.654/2006.
Desentranhe-se o e-Doc 38 e devolva ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Transcorrido o prazo recursal da decisão proferida em 16/12/2025, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos, imediatamente, à baixa.
À Secretaria para providências.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente